Tribunal: STF
Processo: Rcl 40013
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Marco Aurélio:
    “1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais e Sindicato dos Trabalhadores nos Transportes Rodoviários de Pouso Alegre afirmam haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010310-61.2020.5.03.0000, olvidado o decidido pelo Relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, ministro Gilmar Mendes – Tema nº 1.046. 
    Segundo narram, o Ministério Público do Trabalho ajuizou contra si ação visando a anulação de cláusula, constante de convenção coletiva, na qual prevista a exclusão do cômputo das funções de motorista e de auxiliar de viagem (trocador) na cota de trabalhadores aprendizes, bem assim da posição de motorista no tocante ao percentual reservado a pessoas com deficiência e reabilitadas. Requerida a suspensão da demanda, considerado o paradigma, não houve êxito. 
    Sustentam que o Supremo, no citado recurso extraordinário com agravo, reconheceu a repercussão maior da questão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual limitado ou restringido direito trabalhista. Conforme argumentam, o ministro Gilmar Mendes, levando em conta o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas nas quais debatida a matéria. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato reclamado e do processo originário, até o deslinde do Tema nº 1.046 do repositório da repercussão geral. Pretendem a confirmação da medida acauteladora e a cassação do pronunciamento impugnado. 
    A reclamação foi distribuída a Vossa Excelência, por prevenção, considerada a de nº 37.842. 
    2. Impugna-se, na reclamação nº 37.842, ato praticado no processo nº 0010168-91.2019.5.03.0000. Nesta, a irresignação se faz voltada contra pronunciamento surgido no de nº 0010310-61.2020.5.03.0000, ambos em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    3. Observado o previsto no artigo 69 do Regimento Interno, remetam o processo ao Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, responsável pela distribuição, que melhor dirá.”
    Diante do exposto, solicitei informações pormenorizadas à Secretaria Judiciária, que foram oportunamente prestadas com o teor seguinte:
    “Pedimos vênia para, em atenção ao despacho datado de 17/04/2020, informar que esta Coordenadoria distribuiu esta Rcl nº 40.013 por prevenção à Rcl nº 37.842, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, quando, salvo melhor juízo, deveria ter realizado a livre distribuição, considerando tratarem as Reclamações de processos distintos na origem, respectivamente AACC nº 0010310- 61.2020.5.03.0000 e AACC nº 0010168-91.2019.5.03.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. ”
    Decido.
    À luz do equívoco apontado na distribuição desta ação por prevenção ao Ministro Marco Aurélio, providencie a Secretaria a sua redistribuição na forma regimental cabível à espécie.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente